Tribunal: STJ
Processo: 0162017-82.2017.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2173907 - RJ (2024/0271338-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS GEDIÃO HEIDERICH JÚNIOR - SP243174
ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - SP210065
EMBARGADO
: TERESA CRISTINA PALLOTTINO ARAUJO SOUZA
EMBARGADO
: JOSE ERACLITO ARAUJO SOUZA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE BULUS ALVES FERREIRA - DF015229
FÁBIO LIRA DA SILVA - RJ115211
BRUNO BESERRA MOTA - DF024132
FELIPE BEVILACQUA DE SOUZA - RJ106013
THIAGO BATISTA CORREA - RJ155264
CLARA MAIA DOMINGUES - RJ185186
INTERES.
: IRADA DO BRASIL COMERCIO DE BEBIDAS, GESTAO E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO DIZ ZVEITER - RJ124187
MARIANA BURITY MARTINS - RJ124397
VANDERSON MAÇULLO BRAGA FILHO - RJ203946
INTERES.
: FABIO NAMUR DE CAMARGO MORAES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA E SOLIDÁRIA. LOCADORA DE VEÍCULO. PRECEDENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a
locadora do veículo responde solidariamente pelos danos causados por
terceiro a quem entregou a condução do veículo, mesmo que mediante
contrato de locação.
3. O acórdão também destacou expressamente que, para haver
responsabilização da empresa empregadora pelo dano causado pelo
empregado, então condutor do veículo, a jurisprudência exige, além da culpa
do motorista, a comprovação de que o ato tenha sido "praticado no exercício
do trabalho ou em razão dele".
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Documento eletrônico VDA48291123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:05:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 2b6bc57c-9032-4e19-8568-58ebd0de6b07

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48291123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:05:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 2b6bc57c-9032-4e19-8568-58ebd0de6b07

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2173907 - RJ (2024/0271338-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS GEDIÃO HEIDERICH JÚNIOR - SP243174
ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - SP210065
EMBARGADO
: TERESA CRISTINA PALLOTTINO ARAUJO SOUZA
EMBARGADO
: JOSE ERACLITO ARAUJO SOUZA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE BULUS ALVES FERREIRA - DF015229
FÁBIO LIRA DA SILVA - RJ115211
BRUNO BESERRA MOTA - DF024132
FELIPE BEVILACQUA DE SOUZA - RJ106013
THIAGO BATISTA CORREA - RJ155264
CLARA MAIA DOMINGUES - RJ185186
INTERES.
: IRADA DO BRASIL COMERCIO DE BEBIDAS, GESTAO E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO DIZ ZVEITER - RJ124187
MARIANA BURITY MARTINS - RJ124397
VANDERSON MAÇULLO BRAGA FILHO - RJ203946
INTERES.
: FABIO NAMUR DE CAMARGO MORAES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA E SOLIDÁRIA. LOCADORA DE VEÍCULO. PRECEDENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a
locadora do veículo responde solidariamente pelos danos causados por
terceiro a quem entregou a condução do veículo, mesmo que mediante
contrato de locação.
3. O acórdão também destacou expressamente que, para haver
responsabilização da empresa empregadora pelo dano causado pelo
empregado, então condutor do veículo, a jurisprudência exige, além da culpa
do motorista, a comprovação de que o ato tenha sido "praticado no exercício
do trabalho ou em razão dele".
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Documento eletrônico VDA47696762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:44
Código de Controle do Documento: 721a62e8-adc6-4548-97e0-e3167da7fa8e

Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MOVIDA LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS S.A. contra acórdão da Terceira Turma assim ementado (fls. 1.667-
1.668):

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA E SOLIDÁRIA. LOCADORA DE VEÍCULO.
PRECEDENTES. EMPREGADOR. SÚMULA 7/STJ.
1. A questão em discussão consiste em saber se há
responsabilidade objetiva e solidária da locadora do veículo
e do empregador do condutor no acidente de trânsito que
resultou na morte da filha dos autores.
2. A jurisprudência do STJ estabelece que a locadora do
veículo responde solidariamente pelos danos causados por
terceiro a quem entregou a condução do veículo, mesmo
que mediante contrato de locação.
3. A responsabilidade do empregador por atos de seus
empregados é objetiva, mas depende de que o ato tenha
sido praticado no exercício do trabalho ou em razão dele.
4. O reexame de matéria fático-probatória é vedado em
recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
Recurso
provido
em
parte
para
reconhecer
a
responsabilidade civil da locadora de veículos e determinar
o retorno dos autos à origem para arbitramento do quantum
indenizatório.

Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado foi omisso quanto à
inaplicabilidade da Súmula n. 492/STF pelo fato de que a vítima era ocupante do veículo
locado, não se enquadrando, portanto, no conceito de "terceiro".
Afirma, ainda, que há "contradição entre os fundamentos que reconheceram
a responsabilidade solidária da locadora para responder pelo evento danoso, e ao mesmo
deixou de repercutir a mesma solidariedade com a locatária" (fl. 1.687).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
As embargadas apresentaram impugnação às fls. 1.694-1.697 e 1.699-1.704.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA47696762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:44
Código de Controle do Documento: 721a62e8-adc6-4548-97e0-e3167da7fa8e

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que "proprietário responde de forma solidária quanto aos danos
decorrentes de acidente automobilístico provocado pelo terceiro condutor, ainda que o
automóvel tenha sido disponibilizado ao causador do ilícito mediante contrato de
locação" (fl. 1.673), bastando que o acidente tenha sido causado por culpa do condutor
/motorista. Descabe, portanto, qualquer discussão sobre a vítima estar ocupando o
veículo.
Da mesma forma, o julgado foi expresso ao afirmar que, para que a
empregadora seja responsabilizada pelo dano causado pelo empregado/condutor que
causou o ato fatídico, deve ser comprovado que o ato tenha sido "praticado no exercício
do trabalho ou em razão dele", situação que foi afastada pela Corte de origem com base
no acervo fático-probatório dos autos.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.122.639/PR, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de
13/9/2024.)
No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/3/2022; EDcl no AgInt no
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Documento eletrônico VDA47696762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:44
Código de Controle do Documento: 721a62e8-adc6-4548-97e0-e3167da7fa8e

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47696762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:44
Código de Controle do Documento: 721a62e8-adc6-4548-97e0-e3167da7fa8e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.173.907 / RJ
Número Registro: 2024/0271338-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01620178220178190001 202424504225
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TERESA CRISTINA PALLOTTINO ARAUJO SOUZA
RECORRENTE : JOSE ERACLITO ARAUJO SOUZA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE BULUS ALVES FERREIRA - DF015229
FÁBIO LIRA DA SILVA - RJ115211
BRUNO BESERRA MOTA - DF024132
FELIPE BEVILACQUA DE SOUZA - RJ106013
THIAGO BATISTA CORREA - RJ155264
CLARA MAIA DOMINGUES - RJ185186
RECORRIDO
: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS GEDIÃO HEIDERICH JÚNIOR - SP243174
ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - SP210065
RECORRIDO
: IRADA DO BRASIL COMERCIO DE BEBIDAS, GESTAO E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO DIZ ZVEITER - RJ124187
MARIANA BURITY MARTINS - RJ124397
VANDERSON MAÇULLO BRAGA FILHO - RJ203946
Documento eletrônico VDA48266590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:29:34
Código de Controle do Documento: 54a1f5d8-a57e-450a-ad0a-fc2176bb291e

INTERES.
: FABIO NAMUR DE CAMARGO MORAES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS GEDIÃO HEIDERICH JÚNIOR - SP243174
ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - SP210065
EMBARGADO : TERESA CRISTINA PALLOTTINO ARAUJO SOUZA
EMBARGADO : JOSE ERACLITO ARAUJO SOUZA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE BULUS ALVES FERREIRA - DF015229
FÁBIO LIRA DA SILVA - RJ115211
BRUNO BESERRA MOTA - DF024132
FELIPE BEVILACQUA DE SOUZA - RJ106013
THIAGO BATISTA CORREA - RJ155264
CLARA MAIA DOMINGUES - RJ185186
INTERES.
: IRADA DO BRASIL COMERCIO DE BEBIDAS, GESTAO E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO DIZ ZVEITER - RJ124187
MARIANA BURITY MARTINS - RJ124397
VANDERSON MAÇULLO BRAGA FILHO - RJ203946
INTERES.
: FABIO NAMUR DE CAMARGO MORAES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:29:34
Código de Controle do Documento: 54a1f5d8-a57e-450a-ad0a-fc2176bb291e